Tribunal: TJMT
Processo: 1014498-43.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014498-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CONSORCIO GUANABARA DE TRANSPORTES - CNPJ: 23.542.573/0001-42 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EMPRESA DE TRANSPORTE INTERESTADUAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ESTATUTO DO IDOSO- AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE 2 (DUAS) VAGAS GRATUITAS – COMPANHIA AUTUADA QUINZE VEZES PELA AGÊNCIA REGULADORA ANTE A INOBSERVÂNCIA DO PRECONIZADO NA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE CUMPRE A LEI – PERIGO DE DANO INVERSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/2003) em seu artigo 4º, incisos I e II, dispõem que no sistema de transporte coletivo interestadual deve ser observada a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas para os idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois salários mínimos), bem como o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor das passagens quando excederem às gratuitas.

De acordo com os elementos coligidos aos autos a Agravante estava descumprindo o preceito estabelecido na legislação, inclusive foi autuada quinze vezes pela Agência Reguladora.

Na situação, observa-se, na verdade, o perigo de dano inverso, uma vez que, acaso não compelida a cumprir o previsto na lei, os idosos permanecerão privados do direito assegurado pela legislação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública da Comarca da Capital, nos autos de nº 1000032-80.2019.8.11.0085, movida pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deferiu a tutela de urgência postulada.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, os guichês de venda de passagem localizados nos terminais rodoviários possuem quadros informativos sobre os direitos dos idosos.

Assevera que não obstante as penalidades aplicadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Agravante cumpre o disposto na lei, com o fornecimento dos bilhetes de passagem gratuitos, em observância ao quantitativo legal exigido, bem como promove a concessão do desconto para os lugares excedentes.

Argumenta que, a concessão de uma única vaga gratuita, aferida pelo Sistema de Venda de Passagem, se deve ao cancelamento dos bilhetes de passagem ou o não comparecimento do passageiro.

Alega que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito suspensivo postulado foi indeferido.

O Agravado apresentou resposta pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública em face de União Transportes Interestadual de Luxo S.A. Util e Consórcio Guanabara de Transportes, objetivando que:
“ as requeridas forneçam 02 vagas gratuitas por veículo,

em todas as viagens interestaduais do itinerário Cuiabá-Rio de Janeiro e Rio de Janeiro-Cuiabá, para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários mínimos, atentando-se para a prioridade de benefício da gratuidade, concedendo-se desconto de

no mínimo 50% no valor das passagens aos idosos que excederem as vagas gratuitas, somente após a concessão da gratuidade, devendo ainda manter em todos os pontos de venda de passagem informativos visíveis sobre o benefício conferido pelo dispositivo legal em tela, observadas as disposições contidas no Decreto n. 5.934/2006 e na Resolução ANTT n. 1.692/2006, sob pena de, não o fazendo, incidir em multa no valor de R$ 1.000,00 para cada idoso desatendido
”

A tutela de urgência foi deferida conforme postulado, aplicando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. O Estatuto do Idoso (Lei Federal n. 10.741/2003) em seu artigo 4º dispõe que:

Art. 4º. No sistema de transporte coletivo interestadual observar-se-á, nos termos da legislação específica:

I – a reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos;

II – desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para os idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-mínimos.

Por sua vez, o Decreto n. 9.921 de 18 de julho de 2019, ao regulamentar o artigo acima citado estabelece:

Art. 35.

No sistema de transporte coletivo interestadual serão observados, em conformidade com o disposto neste Capítulo e no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003 - Estatuto do Idoso:

I - a reserva de duas vagas gratuitas por veículo para pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos; e

II - o desconto de cinquenta por cento, no mínimo, no valor das passagens, para a pessoa idosa que exceder as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos
.

(...)

Art. 39.

Serão reservadas duas vagas gratuitas em cada veículo, comboio ferroviário ou embarcação do serviço convencional de transporte interestadual de passageiros, à pessoa idosa com renda igual ou inferior a dois salários-mínimos, observado o disposto no inciso I do caput do art. 35.

§ 1º

Para fins do disposto no caput , estão incluídos na condição de serviço convencional:

I - os serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, prestado com veículo de características básicas, com ou sem sanitários, em linhas regulares;

(...)

O cerne da controvérsia subsiste em aferir se a Agravante cumpre o previsto no Estatuto do Idoso.

De acordo com os documentos acostados ao feito, em sede de procedimento preparatório para o protocolo da ação civil pública, constatou-se que a Recorrente se negava a conceder passagens gratuitas à idosos, ao fundamento de que a empresa somente utiliza linhas executivas, ao passo de que a gratuidade contemplaria tão somente viagens do tipo convencional.

Entretanto, consultada a Agência Nacional de Transportes Terrestres, esta informou que a companhia utiliza veículos do tipo convencionais.

Ademais, consta ainda dos autos que a empresa de transporte fora autuada quinze vezes pela agência reguladora, tão somente pela não concessão de gratuidade de assentos a idosos ou do desconto de 50% no valor da passagem quando excedidas as vagas gratuitas.

Feitas estas considerações, não se verifica a plausibilidade do direito da Agravante, considerando que os elementos colacionados aos autos não condizem com a alegação de que esta cumpre integralmente o disposto no Estatuto do Idoso, acerca da concessão da gratuidade ou de desconto no valor da passagem.

De mesmo modo,
afigura-se o perigo de dano inverso, uma vez que, acaso não compelida a cumprir o previsto na lei, os idosos permanecerão privados do direito assegurado pela legislação.

Por fim, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, acaso, de fato, as Agravantes cumpram o disposto no Estatuto do Idoso, a decisão agravada não lhes trará prejuízo.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020